Tribunal: TJSP
Processo: 1502297-20.2018.8.26.0536
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Júri – Indícios de materialidade e autoria delitivas de conduta aparentemente impelida por animus necandi – Elementos suficientes à pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de materialidade, autoria, e de que a conduta teria sido aparentemente impelida por animus

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Júri – Indícios de materialidade e autoria delitivas de conduta aparentemente impelida por animus necandi – Elementos suficientes à pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de materialidade, autoria, e de que a conduta teria sido aparentemente impelida por animus necandi, não sendo possível, nessa fase processual, aprofundar-se nas provas ou na análise de elementos de cognição que tenham sido juntados aos autos.

Recurso em Sentido Estrito – Júri – Manutenção de qualificadoras – Fase processual na qual vigora o princípio in dubio pro societate – Entendimento
A sentença de pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, para que seja decidida no plenário do Júri. As circunstâncias qualificadoras eventualmente reconhecidas podem, assim, ser excluídas apenas na hipótese de serem manifestamente improcedentes, não encontrando qualquer apoio nos autos, pois vigora aqui o princípio in dubio pro societate.

Competência – Favorecimento pessoal e homicídio qualificado – Crimes conexos – Competência do Tribunal do Júri – Entendimento dos arts. 5o, XXXVIII, "d", e 98, I, ambos da CF e do art. 60, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95
Em que pese as competências, tanto do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, "d", da CF), como do Juizado Especial Criminal (art. 98, I, da CF), tenham sido constitucionalmente estabelecidas para o julgamento, respectivamente, dos crimes contra a vida e das infrações penais de menor potencial ofensivo, é certo que a atual redação do art. 60, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 determina que as normas despenalizadoras da Lei dos Juizados Especiais, mais especificamente os institutos da transação penal e da composição dos danos civis, não só podem, como devem, ser aplicadas em qualquer processo de natureza penal, inclusive naqueles que se desenrolem perante o Tribunal do Júri (a exemplo do que se verifica na expressa dicção do art. 492, §1o, do CPP).
Existe, assim, previsão legal expressa excepcionado a competência dos Juizados Especiais para atribuí-la ao Tribunal do Júri se a conduta, ainda que de menor potencial ofensivo como no caso do favorecimento pessoal, for conexa com a prática de crime contra a vida, cuja apreciação deva necessariamente ocorrer por aquela instituição.
Essa solução é a mais lógica e adequada para os casos nos quais deva prevalecer a obediência às regras inerentes à conexão e à continência – que são fundamentais para que não ocorram decisões díspares na análise de condutas umbilicalmente ligadas entre si – de modo a prevalecer a competência daquele órgão naturalmente destinado a apreciar os crimes mas graves e não o contrário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 1502297-20.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que são
recorrentes GUILHERME BRONHARA MARTINEZ GARCIA e ANA
CAROLINA MORAES DA SILVA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
Defensivos interpostos em favor de ANA CAROLINA MORAES DA SILVA e
GUILHERME BRONHARA MARTINEZ GARCIA, mantendo-se a r. decisão de
pronúncia por seus jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1502297-20.2018.8.26.0536 -Voto no
2
Recurso Em Sentido Estrito no 1502297-20.2018.8.26.0536
Recorrentes: GUILHERME BRONHARA MARTINEZ GARCIA e ANA
CAROLINA MORAES DA SILVA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santos
Voto no 22779
Recurso em Sentido Estrito – Júri – Indícios de
materialidade e autoria delitivas de conduta aparentemente
impelida por animus necandi – Elementos suficientes à
pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art.
5o, inc. XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência
de indícios de materialidade, autoria, e de que a conduta
teria sido aparentemente impelida por animus necandi, não
sendo possível, nessa fase processual, aprofundar-se nas
provas ou na análise de elementos de cognição que tenham
sido juntados aos autos.
Recurso em Sentido Estrito
Júri
Manutenção de
qualificadoras Fase processual na qual vigora o princípio
in dubio pro societate Entendimento
A sentença de pronúncia constitui um juízo de
admissibilidade da acusação, para que seja decidida no
plenário
do
Júri.
As
circunstâncias
qualificadoras
eventualmente reconhecidas podem, assim, ser excluídas
apenas
na
hipótese
de
serem
manifestamente
improcedentes, não encontrando qualquer apoio nos autos,
pois vigora aqui o princípio in dubio pro societate.
Competência
Favorecimento pessoal e homicídio
qualificado Crimes conexos Competência do Tribunal
do Júri Entendimento dos arts. 5o, XXXVIII, “d”, e 98, I,
ambos da CF e do art. 60, parágrafo único, da Lei n.
9.099/95
Em que pese as competências, tanto do Tribunal do Júri
(art. 5o, XXXVIII, “d”, da CF), como do Juizado Especial
Criminal
(art.
98,
I,
da
CF),
tenham
sido
constitucionalmente estabelecidas para o julgamento,
respectivamente, dos crimes contra a vida e das infrações
penais de menor potencial ofensivo, é certo que a atual
redação do art. 60, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95
determina que as normas despenalizadoras da Lei dos
Juizados Especiais, mais especificamente os institutos da
transação penal e da composição dos danos civis, não só
podem, como devem, ser aplicadas em qualquer processo
de natureza penal, inclusive naqueles que se desenrolem
perante o Tribunal do Júri (a exemplo do que se verifica na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1502297-20.2018.8.26.0536 -Voto no
3
expressa dicção do art. 492, §1o, do CPP).
Existe, assim, previsão legal expressa excepcionado a
competência dos Juizados Especiais para atribuí-la ao
Tribunal do Júri se a conduta, ainda que de menor potencial
ofensivo como no caso do favorecimento pessoal, for
conexa com a prática de crime contra a vida, cuja
apreciação deva necessariamente ocorrer por aquela
instituição.
Essa solução é a mais lógica e adequada para os casos nos
quais deva prevalecer a obediência às regras inerentes à
conexão e à continência que são fundamentais para que
não ocorram decisões díspares na análise de condutas
umbilicalmente ligadas entre si de modo a prevalecer a
competência daquele órgão naturalmente destinado a
apreciar os crimes mas graves e não o contrário.
Vistos,
Tratam-se
de
recursos
em
sentido
estrito
interpostos por ANA CAROLINA MORAES DA SILVA e por
GUILHERME BRONHARA MARTINEZ GARCIA contra a r. decisão de
pronúncia prolatada pelo MM. Juiz Alexandre Betini, nos autos do
processo-crime n. 1502297-20.2018.8.26.0536, em curso perante a
Vara do Júri da Comarca de Santos. Ana Carolina foi pronunciada
como incursa no art. 121, § 2o, I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV
(recurso que impossibilitou a defesa da vítima), bem como no art. 211,
ambos do CP, ao passo que Guilherme foi pronunciado como incurso
no art. 348, caput, do CP.
Ana Carolina pretende obter sua absolvição
sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP, com a imposição de
medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1502297-20.2018.8.26.0536 -Voto no
4
Subsidiariamente, requer a desclassificação dos crimes de homicídio
triplamente qualificado e ocultação de cadáver para delito de
infanticídio.
Guilherme requer, por sua vez, preliminarmente, a
aplicação de transação penal ou de suspensão condicional do
processo. No mérito, busca sua absolvição sumária, aduzindo
atipicidade da conduta, ausência de dolo, assim como a incidência do
art. 384, § 2o, do CP, c. c. o art. 415, IV, do CPP. Subsidiariamente,
pede sua impronúncia, alegando ausência de indícios de
materialidade delitiva.
Processados e contra-arrazoados os recursos, a r.
decisão impugnada foi mantida (fls. 993), tendo a D. Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado pela rejeição das preliminares e, no
mérito, pelo desprovimento das irresignações.
É o relatório.
Impende
primeiramente
consignar
que
as
alterações promovidas pela Lei n. 11.689/08 mantiveram o Recurso
em Sentido Estrito como sendo a medida cabível para reavaliar
decisões de pronúncia.
Analisando-se o conjunto probatório dos autos, é
forçoso, todavia, reconhecer, a despeito das ponderações das i.
Defesas, ter sido a pronúncia dos acusados bem decretada.
Segundo consta dos autos, Ana Carolina e
Guilherme mantiveram relacionamento amoroso, possuindo uma filha
em comum. Na época dos fatos, embora ainda coabitassem na
mesma residência, não mais se relacionavam amorosamente. Antes,
contudo, do término do relacionamento, Ana Carolina teria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1502297-20.2018.8.26.0536 -Voto no
5
engravidado de Guilherme.
Entre os dias 27 e 28 de junho de 2018, Ana
Carolina teria à luz uma menina em sua residência. Por não querer
criar a criança, a acusada a teria asfixiado com um elástico de cabelo
e tentado perfurar seu pescoço.
Em seguida, Ana Carolina teria envolvido a bebê
em um tecido e a colocado dentro de um saco plástico, dirigindo-se ao
duto coletor de lixo localizado na área comum do sexto pavimento do
edifício onde moravam. De lá, a acusada teria lançado o corpo da
recém-nascida que, após queda livre, teria atingido o coletor de lixo
posicionado no andar térreo.
Assim agindo, a acusada teria provocado a morte
da sua filha e, ainda, ocultado o cadáver da criança, confundindo-o
com o lixo doméstico das demais unidades habitacionais.
Na manhã do dia 28 de junho de 2018, os
coletores foram posicionados pelos funcionários do edifício até a via
pública, para que os resíduos fossem recolhidos pelo caminhão de
lixo. Antes que o caminhão chegasse, um homem passou a examinar
os sacos a procura de materiais recicláveis, encontrando o cadáver da
criança.
Após a divulgação do encontro do cadáver pela
imprensa local, Guilherme teria auxiliado Ana Carolina a subtrair-se à
ação de autoridade pública, “chamando um 'Uber'” para que ela
deixasse o local dos fatos, fosse até a Praia Grande e lá ficasse no
apartamento da família, orientando-a a não ligar para sua tia de
“telefone normal”, além de ter sugerindo que ela pegasse dinheiro de
familiares e fugisse para Ribeirão Preto, onde deveria permanecer por
um mês.
O homicídio teria sido praticado por motivo torpe,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1502297-20.2018.8.26.0536 -Voto no
6
decorrente do fato de Ana Carolina não querer criar a criança.
Teria, ainda, sido cometido com emprego de meio
cruel, eis que a acusada, utilizando um elástico de cabelos, teria
tentado asfixiar a criança, além de perfurar seu pescoço. Além do
mais, a criança teria sido lançada, ainda com vida, do duto coletor
localizado no sexto pavimento do edifício, em queda livre, até o andar
térreo, sofrendo traumatismo craniano que, de acordo com o exame
necroscópico, foi a causa determinante de sua morte.
Teria o crime sido cometido, ainda, com recurso
que impossibilitou a defesa da ofendida, uma recém-nascida que, por
razões óbvias, não teria como opor qualquer resistência ao intuito
homicida da própria mãe.
Preceitua, com efeito, o art. 413 do CPP, bastar à
pronúncia a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas,
não sendo possível, nessa fase processual, aprofundar-se nas provas
ou na análise de elementos de cognição que tenham sido juntados
aos autos.
Uma vez estando convencido o Juízo da
existência dos crimes (auto de exibição e apreensão de fls. 20, laudos
de exame necroscópico de fls. 114/117, 324/331, 465/469 e 792/798,
laudos referentes aos dados dos telefones celulares dos acusados
fls. 215/221, 333/339, 399/407 e 454/463, exame anatomopatológico
de fls. 532, bem como laudo do local dos fatos e do encontro do
cadáver de fls. 593/617) e, em se fazendo presentes, ainda, indícios
suficientes apontando Ana Carolina e Guilherme como sendo os
autores dos fatos, nos termos da denúncia (fls. 514/515, 517, 520/522,
672/673 e arquivos digitais), era mesmo de rigor a pronúncia. Outro
não é o entendimento de Mirabete:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1502297-20.2018.8.26.0536 -Voto no
7
A sentença de pronúncia, portanto, como decisão sobre a
admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado de
suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a
condenação. Daí a incompatibilidade do provérbio in dubio
pro reo com ela. É a favor da sociedade que nela se
resolvem as eventuais incertezas propiciadas pela prova.
Há inversão da regra in dubio pro reo para in dubio pro
societate. Por isso, não há necessidade, absolutamente, de
convencimento exigido para a condenação, como a de
confissão do acusado, depoimentos de testemunhas
presenciais etc.1
Com relação a Ana Carolina, não se cogita de
absolvição sumária por inimputabilidade, com a pretendida aplicação
de medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial.
A absolvição sumária com base no art. 415, IV
(“demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”),
do CPP, apenas é aplicável, nos termos do parágrafo único do
referido dispositivo, quando se tratar da inimputabilidade prevista no
caput do art. 26 do CP e “quando esta for a única tese defensiva”.
Destaque-se
que,
além
de
a
Defesa
ter
apresentado outra tese defensiva (desclassificação para infanticídio),
verifica-se do laudo de fls. 510/513, referente ao incidente de
insanidade mental instaurado para aferir a imputabilidade da acusada,
que ela, “em virtude de sua perturbação mental, era apenas
parcialmente capaz de entendimento e determinação”. Como bem
fundamentado na r. sentença, a fls. 912:
Em caso de semi-imputabilidade, como é o diagnóstico da
acusada Ana Carolina, como há prova da materialidade do
crime de homicídio e indícios de autoria, nos termos da
fundamentação supra e de todas as provas materiais e
testemunhais colhidas durante a instrução processual, é
caso de pronúncia e submissão da acusada ao Conselho
de Sentença, pois esses são os juízes naturais em
1 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo: Atlas, 18. Ed., 2007, p. 499.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1502297-20.2018.8.26.0536 -Voto no
8
processos de crimes dolosos contra a vida, de competência
do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5o, XXXVIII, 'd' da
Constituição Federal.
Com relação ao pedido de desclassificação de
homicídio para infanticídio, crime também de competência do Tribunal
do Júri, sob o argumento de que o estado puerperal deveria ser
presumido, considerando-se que o delito teria sido cometido logo após
o parto, tal tese não restou suficientemente comprovada a ponto de
justificar a desclassificação em sede de pronúncia. Como mais uma
vez bem fundamentado na r. sentença, a fls. 912/913:
As conclusões periciais têm outro ponto importante a ser
destacado e que afasta o pedido alternativo da defesa da
ré Ana Carolina, que pleiteou a desclassificação do crime
de homicídio para o crime de infanticídio, sob o argumento
de se encontrar a acusada em estado puerperal e por ter
sido o laudo realizado somente em 3 de outubro de 2018,
noventa e oito dias ou três meses e seis dias depois dos
acontecimentos, ao passo que o estado puerperal poderia
durar cerca de seis meses, segundo estudos científicos não
indicados nas alegações finais.
Em primeiro lugar, é de se destacar que se o exame de
insanidade mental fosse imprestável por não ter atestado o
estado puerperal, também o seria para atestar a semi-
imputabilidade da acusada, o que lhe seria prejudicial, de
modo que a defesa deseja a utilização do laudo para
benefício da acusada, mas o rechaça porque não concluiu
a ocorrência do estado puerperal, ou seja, ele serve para o
benefício mas não serve para o malefício.
Não é porque ele foi realizado em 3 de outubro de 2018, ou
noventa e oito dias ou três meses e seis dias depois dos
acontecimentos, que ele não serve para as conclusões
periciais. Um laudo pericial, como qualquer outra prova
técnica, se baseia em dados, fatos e acontecimentos
históricos, bem como em literatura específica para chegar a
uma conclusão. E foi assim que procederam os peritos, não
só nesse laudo de fls. 510/513, mas também e
principalmente no laudo de fls. 651/652, onde foram
categóricos ao afastar a alegação de estado puerperal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1502297-20.2018.8.26.0536 -Voto no
9
indicando os motivos pelos quais a acusada não se
encontrava nesse estado patológico, ou seja, em razão do
episódio depressivo já instalado (item e, fl. 652). Até porque
não há nenhuma comprovação científica nos autos da
possibilidade de a acusada se encontrar em estado
puerperal pelo período de seis meses como alegou e não
provou a defesa.
Ora, se a acusada não se encontrava em estado puerperal,
não é mesmo o caso de desclassificação para o crime de
infanticídio, pois essa circunstância é elementar daquele
delito, nos termos do artigo 123 do Código Penal, motivo
pelo qual resta fundamentadamente analisado e afastado o
pedido de desclassificação para infanticídio.
De todo modo, a análise mais apurada da tese
deve invariavelmente caber, à luz dos argumentos trazidos pelas
partes, ao juiz natural da causa. Em resumo, é incabível, neste
momento processual, “se autorizar uma antecipação do juízo de
mérito, considerando que não há prova estreme de dúvidas e a
inimputabilidade total não é a única tese defensiva” (fls. 1.023), cuja
análise caberá aos jurados.
O Tribunal do Júri é o juízo certo e competente
para apreciar e julgar os crimes dolosos, consumados ou tentados,
perpetrados contra a vida humana, consoante prevê o art. 74, §1o, do
CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, e
delitos conexos, cabendo àquela instituição a palavra final sobre as
consequências e a responsabilização da ora recorrente tanto com
relação à imputação de homicídio triplamente qualificado, quanto de
ocultação de cadáver.
A sentença de pronúncia constitui, no mais, um
juízo de admissibilidade da acusação, para que seja decidida no
plenário do Júri. As circunstâncias qualificadoras eventualmente
reconhecidas podem, assim, ser excluídas apenas na hipótese de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1502297-20.2018.8.26.0536 -Voto no
10
serem manifestamente improcedentes, não encontrando qualquer
apoio nos autos, pois vigora aqui o princípio in dubio pro societate.
Não é o que ocorre no presente caso, em que as
três qualificadoras imputadas encontram amparo nos elementos
probatórios colhidos.
O motivo torpe decorre do fato de Ana Carolina ter
supostamente matado a criança, porque não desejava criá-la; o
emprego de meio cruel, da utilização de elástico de cabelos para
asfixiá-la e lançamento da bebê do duto coletor em queda livre do
sexto pavimento até o térreo; o emprego de recurso que impossibilitou
qualquer defesa da vítima, por sua vez, da circunstância de tratar-se
de recém-nascida, que não poderia opor qualquer resistência à
conduta de sua genitora.
Com relação a Guilherme, as preliminares
suscitadas, referentes à pretendida aplicação de institutos da Lei n.
9.099/95 (transação penal e suspensão condicional do processo),
ficam desde logo afastadas.
Destaque-se que o art. 60, caput, da Lei n.
9.099/95, após a alteração legislativa promovida pela Lei n. 11.313/06,
passou a dispor que:
O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou
togados e leigos, tem competência para a conciliação, o
julgamento e a execução das infrações penais de menor
potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e
continência.
Em seu parágrafo único, também inserido pela Lei
n. 11.313/06, o referido dispositivo estabelece que:
Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o
tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1502297-20.2018.8.26.0536 -Voto no
11
conexão e continência, observar-se-ão os institutos da
transação penal e da composição dos danos civis.
Com base em tais dispositivos, que se encontram
em plena vigência, verifica-se que a competência para julgamento de
infrações penais de menor potencial ofensivo que sejam conexas a
delitos dolosos contra a vida é efetivamente do Tribunal do Júri.
Em que pese as competências, tanto do Tribunal
do Júri (art. 5o, XXXVIII, “d”, da CF), como do Juizado Especial
Criminal (art. 98, I, da CF), tenham sido constitucionalmente
estabelecidas para o julgamento, respectivamente, dos crimes contra
a vida e das infrações penais de menor potencial ofensivo, é certo que
a atual redação do art. 60, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95
determina que as normas despenalizadoras da Lei dos Juizados
Especiais, mais especificamente os institutos da transação penal e da
composição dos danos civis, não só podem, como devem, ser
aplicadas em qualquer processo de natureza penal, inclusive naqueles
que se desenrolem perante o Tribunal do Júri (a exemplo do que se
verifica na expressa dicção do art. 492, §1o, do CPP).
Existe,
assim,
previsão
legal
expressa
excepcionado a competência dos Juizados Especiais para atribuí-la
ao Tribunal do Júri se a conduta, ainda que de menor potencial
ofensivo como no caso do favorecimento pessoal, for conexa com a
prática de crime contra a vida, cuja apreciação deva necessariamente
ocorrer por aquela instituição.
Essa solução é a mais lógica e adequada para os
casos nos quais deva prevalecer a obediência às regras inerentes à
conexão e à continência
que são fundamentais para que não
ocorram decisões díspares na análise de condutas umbilicalmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1502297-20.2018.8.26.0536 -Voto no
12
ligadas entre si de modo a prevalecer a competência daquele órgão
naturalmente destinado a apreciar os crimes mas graves e não o
contrário.
Nesse sentido, já decidiu a Colenda Câmara
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Crimes de
homicídio qualificado, mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima (art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal)
e de favorecimento pessoal (art. 348 do Código Penal).
Remessa ao Juizado Especial Criminal (suscitante) para a
apuração
do
delito
de
menor
potencial
ofensivo.
Inadmissibilidade. Conexão que determina a reunião dos
feitos no Juízo Comum (suscitado), de maior abrangência,
para
apreciação
conjunta, observados os preceitos
despenalizadores da transação penal e da composição civil
dos danos, quando cabíveis, consoante previsão da Lei dos
Juizados. Inteligência do artigo 76 do Código de Processo
Penal e do artigo 60, caput e parágrafo único, da Lei no.
9.099/95, com a redação dada pela Lei no. 11.313/2006.
Enunciado no. 10 do FONAJE. Precedentes jurisprudenciais
desta E. Câmara Especial. Conflito procedente, para
declarar competente o MM. Juízo suscitado2.
Feita tal consideração, verifica-se, contudo, que o
Promotor de Justiça oficiante fundamentadamente negou, no presente
caso, a aplicação de quaisquer benefícios previstos na Lei n.
9.099/95, mesmo reconhecendo que o favorecimento pessoal
corresponde a infração de menor potencial ofensivo (pena privativa de
liberdade cominada de 01 a 06 meses de detenção). Asseverou-se
que os institutos da transação penal e da suspensão condicional do
2 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Conflito de Jurisdição n.
0067569-33.2014.8.26.0000. Suscitante: MM. Juiz de Direito Vara Juizado Criminal de
Jacareí. Suscitado: MM. Juiz de Direito 2a Vara Criminal de Jacareí. Interessados: Marcos
Antonio Dias da Silva e Vera Maria Dias da Silva. Relator: Des. Carlos Dias Motta. @-SAJ
Portal
de
Serviços.
Disponível
em:
<
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8285755&cdForo=0>. Acesso em: 03
Mar 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1502297-20.2018.8.26.0536 -Voto no
13
processo de fato não são cabíveis (fls. 184/187) ao caso concreto, eis
que :
O corréu Guilherme auxiliou Ana Carolina, sua ex-
companheira, a subtrair-se à ação de autoridade pública,
incentivando-a a deixar a cidade, a despeito do ignóbil
crime que por ela havia sido cometido contra sua própria
descendente.
As mensagens trocadas entre os corréus pelo aplicativo
'WhatsApp' revelam que Guilherme tinha conhecimento,
inclusive, que Ana Carolina havia colocado um elástico de
cabelos no pescoço da recém-nascida.
Ainda assim, sabedor do meio cruel empregado por sua ex-
companheira para matar a própria filha, Guilherme disse
que 'apesar disso tudo, eu estou com você' e a ela pediu
para 'não dar bandeira e concentrar em se livrar disso'.
Deste modo, é evidente que a aplicação imediata de pena
restritiva de direitos ou multas não se revela necessária e
suficiente, enquadrando-se na hipótese do artigo 76, § 2o,
inciso III, da Lei no 9.099/95.
Pelas razões de fato expostas, também deixo de propor a
Guilherme a suspensão condicional do processo e o faço
com fundamento no artigo 89, caput (parte final), da Lei no
9.099/95, combinado com o artigo 77, inciso II, do Código
Penal.

Em outras palavras, entendeu o Ministério Público
que, conquanto atendidos os demais pressupostos necessários à
concessão dos benefícios pretendidos, “os motivos e as
circunstâncias” do caso concreto não autorizam a aplicação dos
institutos despenalizadores previstos na assim denominada “Lei dos
Juizados Especiais”, eis que trariam uma resposta, à evidência,
insuficiente à reprovação de conduta abjeta perpetrada no caso em
pauta, nos termos do art. 76, § 2o, III, e do art. 89, caput, ambos da Lei
n. 9.099/95, o último c.c. o art. 77, II, do CP.
Como bem ponderado pela i. parecerista oficiante,
a fls. 1.024:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1502297-20.2018.8.26.0536 -Voto no
14
Em relação ao recorrente Guilherme, como bem apontado
pelo I. Representante do Ministério Público, a transação
penal, no caso, não se revela necessária e suficiente,
considerando que ele auxiliou Ana Carolina, sua ex-
companheira, a subtrair-se à ação da autoridade pública,
incentivando-a a deixar a cidade e até proporcionando os
meios para tanto, pois acionou um 'Uber' para ela, mesmo
diante do crime por ela cometido contra sua própria
descendente (fls. 403/407).
E, nas mensagens trocadas pelo aplicativo 'WhatsApp',
Guilherme demonstra seu conhecimento da situação, ao
escrever sobre o elástico de cabelo colocado no pescoço
da filha e ressalvando que, apesar de tudo, ainda estaria
com a recorrente, pedindo a ela para 'não dar bandeira e
concentrar em se livrar disso' (fl. 406).
Por toda a prova oral e pericial (degravação de
mensagens de “WhatsApp”) colhida, não se sustenta o pedido
formulado pela Defesa de Guilherme de impronúncia, “pela ausência
de indícios de materialidade delitiva”.
Não se cogita, tampouco, de atipicidade da
conduta, pois há efetivos indícios de que Guilherme não apenas
incentivou, mas efetivamente auxiliou Ana Carolina a subtrair-se à
ação de autoridade pública. Como muito bem fundamentado na r.
pronúncia, a fls. 916/917:
Em
mensagens
do
aplicativo
'WhatsApp'
restou
configurado que Guilherme auxilia Ana a pegar o 'Uber' e
não ligar para a tia por telefonema normal, mas por meio do
aplicativo, e a orienta a pegar dinheiro e ir pra Ribeirão
Preto/SP e permanecer naquela cidade por um mês (fl.
138). Guilherme se lamenta e diz que Ana não podia ter
feito isso, que a filha era sua e que cuidaria dela,
perguntando como ela teve coragem de matar uma criança
(fl. 140).
Ora, ao chamar o 'Uber' para que Ana Carolina se dirigisse
ao apartamento da família na cidade de Praia Grande, o
réu Guilherme necessariamente incorreu na conduta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1502297-20.2018.8.26.0536 -Voto no
15
auxiliar a corré a se subtrair à ação da autoridade pública
como autora de crime a que é cominada a pena de
reclusão, no caso o homicídio, de modo que sua conduta
se adequa ao disposto no artigo 348, caput, do Código
Penal. E mais, ao orientá-la a não ligar para sua tia por
meio de telefonema normal, mas por meio do aplicativo de
telefone, e para que ela pegasse dinheiro e fosse para
Ribeirão Preto onde deveria permanecer por um mês,
indubitavelmente Guilherme a auxiliou a se furtar à ação da
autoridade pública, pois naquele momento já era de seu
inteiro conhecimento que Ana Carolina estava sendo
procurada pela polícia em virtude de pesar sobre ela a
suspeita do cometimento do crime de homicídio contra a
filha do casal.
E para não haver excesso sobre o mérito da acusação, eis
que essa análise está a cargo dos jurados na sessão de
julgamento, fato é que o laudo realizado nos aparelhos
celulares dos réus apontaram as conversas mantidas entre
Guilherme e Ana Carolina no aplicativo 'WhatsApp' e
indicaram que ele efetivamente auxiliou a corré a se
subtrair à ação da autoridade pública, chamando o 'Uber'
para que ela se deslocasse de Santos para Praia Grande,
fornecendo o imóvel da família nesta cidade para que ela lá
permanecesse afastada do sítio dos fatos e ainda a
orientando a não falar com sua tia por telefone normal, mas
por meio de aplicativo e ainda para que 'vazassse' ou
seja fugisse para Ribeirão Preto e lá permanecesse por
um mês, conforme laudo de fls. 215/221 de extração de
dados de conversa do aplicativo 'WhatsApp' do aparelho
celular dos réus, que de pronto autorizaram o exame (fl.
218), laudo de extração de dados dos chips dos aparelhos
celulares de fls. 333/339, novo laudo de extração de dados
dos aparelhos celulares dos réus e da mãe do réu
Guilherme de fls. 399/407, que retrata o que fora
consignado no relatório de investigações de fls. 130/158,
circunstâncias confirmadas pelos policiais civis ouvidos
durante a instrução criminal conforme acima indicado.
Tampouco pode ser reconhecida, por todo o
exposto, a pretendida ausência de dolo na prática da conduta
perpetrada por Guilherme. Como mais uma vez bem ponderado pela i.
parecerista oficiante, a fls. 1.025:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1502297-20.2018.8.26.0536 -Voto no
16
O dolo do delito de favorecimento pessoal consistente na
vontade de ludibriar a autoridade, deixando de fazer
prevalecer a correta administração de justiça também está
presente, eis que Guilherme demonstra a intenção de 'se
livrar disso', ao pedir para a própria Ana Carolina
concentrar-se em se safar de sua responsabilidade indo
para outras cidades.
É certo, outrossim, que o conjunto probatório até
aqui colhido não indica a ocorrência de desistência voluntária por
parte de Guilherme.
O
réu,
com
efeito,
não
teria
cooperado
voluntariamente para a apuração do delito; ao contrário, “logo que foi
procurado pela polícia em seu estabelecimento falou que não tinha a
menor noção do que se tratava. [..] Apenas após os Policiais
apontarem as evidências é que, temendo pelas consequências,
acabou por indicar o paradeiro de Ana Carolina” (fls. 917).
O favorecimento pessoal já tinha se configurado,
de todo modo, quando o réu foi procurado pelos Policiais, eis que ele
“já tinha auxiliado a corré a ir para Praia Grande, chamando o 'Uber',
orientando-a a não ligar para sua tia por telefonema normal, pegar
dinheiro e fugir para Ribeirão Preto e lá permanecer por um mês” (fls.
917).
Não incide, por fim, a excludente prevista no art.
348, § 2o, do CP, eis que, na época dos fatos, Guilherme e Ana
Carolina não tinham mais qualquer relacionamento afetivo, tanto é que
sequer dormiam no mesmo cômodo. O conjunto probatório colhido
indica, com efeito, que não havia mais vida conjugal, apenas
residência no mesmo imóvel.
De todo modo, as questões meritórias trazidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1502297-20.2018.8.26.0536 -Voto no
17
pelas Defesas poderão ser reapreciadas pelos Senhores Jurados,
juízes naturais da causa, não cabendo neste momento processual
invasão indevida de competência constitucionalmente prevista.
Ante o exposto, reportando-se aos fundamentos
acima indicados, nega-se provimento aos recursos Defensivos
interpostos em favor de ANA CAROLINA MORAES DA SILVA e
GUILHERME BRONHARA MARTINEZ GARCIA, mantendo-se a r.
decisão de pronúncia por seus jurídicos fundamentos.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR